Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-71.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003647-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (IMPETRANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (IMPETRANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ADEMIR OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 017.405.891-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06 –
NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONH
ECIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO EXECUTIVO DE PENA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Quanto da alegação que o delito supostamente cometido pelo paciente se enquadra no art. 28 da Lei 11.343/2006, trata-se de ausência de autoria, que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, considerando o entorpecente apreendido, bem como diante do risco de reincidência delitiva, visto que possui processo executivo de pena pelo crime de tráfico de drogas, com isso, não se verifica a presença do constrangimento ilegal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Ademir Oliveira da Conceição
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 9ª Vara Criminal da Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 21 de outubro de 2020, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da suposta apreensão de 33,81g (trinta e três gramas e oitenta e um centigramas) de maconha.

Explicitou que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante dos depoimentos dos policiais militares, bem como pelo fato do paciente possuir passagens criminais por crime da mesma natureza, sendo necessária a segregação pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, e após manteve a cautelar com base nos mesmo argumentos.

Declarou que no presente caso não há configuração do crime de tráfico de drogas, visto que não foi presenciado nenhuma situação de mercancia, como também pela quantidade de droga ínfima, cabendo ao caso a conduta prevista no art. 28, da Lei, n.º 11.343/2006, hipótese em que não pode se cogitar a manutenção da custódia, pois a pena para este delito não envolve a restrição de liberdade.

Expôs que pelas provas dos autos, restam dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico de drogas ou de sua desclassificação, devendo aplicar-se ao caso a medida mais favorável, diante do princípio
favor rei
, tal como não deve ser acolhido para manter a segregação do paciente, sua suposta confissão, relatada por um dos policiais condutores da prisão em flagrante.

Asseverou que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP para manter a prisão preventiva, carecendo que a cautelar seja lastreada por indícios existentes dos autos, não em meras conjecturas, presunções, ou até mesmo alegações quanto a gravidade abstrata do crime, assim a decisão deve ser bem fundamentada.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, e subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP. (Id. 76542955)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 79136955). Informações juntadas (Id. 79778013).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Singer Tutiya manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 80208482)

“
Síntese Ministerial: Habeas Corpus – Artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06
– Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via – O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória – Além disso, a prisão preventiva está devidamente baseada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente, consubstanciado na quantidade e qualidade de droga apreendida e para evitar reiteração criminosa – Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal - A prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ademir Oliveira da Conceição
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 9ª Vara Criminal da Cuiabá/MT.

Inicialmente, cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Quanto da alegação que o delito supostamente cometido pelo paciente se enquadra no art. 28 da Lei 11.343/2006, trata-se de ausência de autoria, que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)”.

No que concerne a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva do paciente: (Id. 78552995)

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, aforado em favor do autuado
ADEMIR OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
, onde argumenta, em síntese, a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, bem como que o mesmo trata-se de mero usuário de entorpecentes, além de possuidor de bons predicados pessoais (casado, pai de dois filhos, tem endereço fixo e trabalho lícito). No mais, argumenta que o agravamento da pandemia mundial do Covid-19 (coronavírus) coloca em risco a saúde do requerente, em razão dele estar preso em local onde há a aglomeração de pessoas.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

É o breve relato. DECIDO.

No que tange à arguição de que o réu é inocente, uma vez que trata-se apenas de usuário de entorpecentes, insta consignar que referida matéria necessita de dilação probatória, já que se trata de questão de mérito, e, por isso, não cabe ser analisada nessa via estreita.

Já quanto à ausência de fundamentos para se manter a custódia cautelar do autuado, verifico que os pressupostos e requisitos da prisão preventiva já foram examinados quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida pelo magistrado, Dr. Marcos Faleiros da Silva, no dia 22 de outubro de 2020, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Agregado a isso, frisa-se que o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do suspeito, posto que o mesmo ostenta uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o executivo de pena n.° 10833-80.2014.811.0042 – código 370353, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Com isso, embora a defesa não concorde, tal circunstância ratifica com mais rigor a necessidade de manter decretada a prisão preventiva do denunciado, como meio de conter sua reiteração criminosa.

Nesse sentido, confira o seguinte arresto:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT – FUMUS COMISSI DELICTI DEVIDAMENTO DEMONSTRADO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE APONTADO NO DECRETO CONSTRITIVO – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO PELA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE E PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – PACIENTE QUE ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA E VOLTOU A DELINQUIR – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – EVIDENTE INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.1.À luz do rito célere conferido ao writ of habeas corpus, que não comporta qualquer incursão mais aprofundada no contexto probatório dos autos originários, resta inviável o acolhimento da tese de negativa de autoria [Enunciado n.º 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015], a menos que reste inconteste nos autos a inocência do paciente, o que não é o caso. 2. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso pela prática de crimes dolosos é circunstância apta a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva e, com isso, justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública [TJMT, Enunciado orientativo nº 6, IUJ 101532/2015, j. 02-03-2017]. Ainda, em se tratando do crime de tráfico de drogas, a análise da quantidade/variedade da substância apreendida permite aquilatar a gravidade em concreto da conduta, fator apto a demonstrar a periculosidade real do agente e, via de consequência, o risco concreto que a sua liberdade ambulatorial representa para a ordem pública. Assim, não prospera a alegada carência de fundamentação idônea da decisão objurgada, porquanto exposta satisfatoriamente e com base em elementos dos autos a presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 3. A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, isoladamente considerada, não constitui fator garantidor da liberdade provisória, especialmente quando as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade/adequação da custódia [decorrente da presença cumulativa dos requisitos e pressupostos do art. 312 e 313 do CPP] e, consequentemente, a insuficiência da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP [Enunciado orientativo n.º 43, TJMT, IUJ 101532/2015], eis que o paciente estava em gozo de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas, e voltou a delinquir. 4. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. (HC n° 1007628-50.2017.811.0000, 3ª Câmara Criminal, relator Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 23/08/2017).

Com isso, além do réu possuir condições subjetivas favoráveis, friso que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A respeito, eis o Enunciado Orientativo n° 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por fim, no que se refere ao argumento da defesa acerca do receio quanto à contaminação e propagação do “Coronavírus” (COVID-19), é notória a preocupação relacionada ao alastramento do vírus, inclusive no ambiente carcerário, devido ao risco de contaminação de presos mais suscetíveis a desenvolver a doença e agravamento dos sintomas, no entanto, o Governo adotou providências para o sistema penitenciário e recomendações, como restrição às visitas e movimentação de presos.

Somado a isso, perfilho do entendimento de que embora conste da Recomendação nº 62/2020/CNJ do CNJ a necessidade de examinar a viabilidade do regime domiciliar a presos, tal a soltura não é medida automática, devendo ser verificada caso a caso.

Desse modo, verifica-se no presente caso que o acusado não se encontra dentre os pertencentes ao grupo de risco, o qual compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais e HIV, ou pelo menos, não juntou qualquer exame ou atestado que comprove.

Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretada a prisão preventiva do
ADEMIR OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
”.

Trago à baila as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 79778013)

“Senhor Relator,

Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
ADEMIR OLIVEIRA DA CONCEICAO
.

Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 21 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isto porque, conforme narrado pelo condutor da ocorrência, o policial militar Jamerson Antunes do Espirito Santo:

“(...) QUE, A EQUIPE DO GRADUADO CAVALARIA EM COMPRIMENTO A OPERAÇÃO CENTURION, FAZIA RONDAS PELO BAIRRO NOVA CANAA, QUANDO PERCEBEU UM VEICULO PUNTO PARADO EM UM CRUZAMENTO DA RUA Q E JUNTAMENTE A ESTE VEICULO UM CIDADÃO DE CAMISA DE COR BRANCA PILOTANDO UMA MOTOCICLETA CG TITAN DE COR PRETA; QUE, QUANDO AMBOS OS CONDUTORES VISUALIZARAM A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO ELES EVADIRAM EM DIREÇÃO OPOSTA; QUE, A GUARNIÇÃO FEZ O ACOMPANHAMENTO DO VEICULO PUNTO DE COR PRETO DE PLACA NPE0J05 E FOI VISUALIZADO QUE DURANTE O ACOMPANHAMENTO UM CELULAR FOI ARREMESSADO DO VEICULO; QUE, A GUARNIÇÃO CONSEGUIU FAZER A ABORDAGEM E FOI CONSTATADO QUE NO INTERIOR DO VEICULO ESTAVA O SUSPEITO ADEMIR DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO; QUE, FOI FEITO REVISTA NO INTERIOR VEICULO E FOI FOI VERIFICADO ALGUNS PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E UM FORTE ODOR DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DO VEICULO; QUE, FOI VERIFICADO O APARELHO DE CELULAR SANSUNG DE COR AZUL DANIFICADO QUE FORA ARREMESSADO DO VEICULO E FOI OBSERVADO QUE O APARELHO NÃO POSSUE SISTEMA DE BLOQUEIO DE TELA E NOS REGISTROS DE CONVERSA DO APLICATIVO WHATSAPP HAVIA NEGOCIAÇÕES DO SUSPEITO COM AUDIOS E TEXTOS VENDENDO ENTORPECENTE; QUE, DURANTE ABORDAGEM O CELULAR RECEBEU LIGAÇÃO EM QUE UMA MULHER FAZIA PEDIDO DE " 05 GRAMAS DE ÓLEO E UM POUCO DO PRETO(MACONHA)"; QUE, DURANTE ENTREVISTA O SUSPEITO ADEMIR CONFIRMOU PARA A GUARNIÇÃO QUE JOGOU O CELULAR PORQUE HAVIA ACABADO DE ENTREGAR 11 GRAMAS DE PASTA BASE E QUE O DINHEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SUA POSSE (TREZENTOS REAIS) EM CEDULAS TROCADAS ERA ORIUNDO DA VENDA DESTE ENTORPECENTE; QUE, PERGUNTADO SE HAVIA ALGO MAIS ILICITO EM SUA POSSE, O MESMO INFORMOU QUE EM SUA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS ALGUMAS PORÇÕES DE MACONHA; QUE, A GUARNIÇÃO DESLOCOU AO BAIRRO ALTOS DA GLORIA, NA RUA 8, NUMERO 18 E FEZ BUSCAS NO QUARTO DO SUSPEITO, UM QUARTO AOS FUNDOS DA RESIDENCIA, QUARTO ISOLADO DA RESIDÊNCIA PRINCIPAL E LOCALIZOU DUAS PORÇÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E ALGUNS APARELHOS CELULARES; QUE, O VEICULO DO SUSPEITO FOI CONSULTADO E VERIFICADO QUE ESTAVA EM SITUAÇÃO REGULAR COM DOCUMENTAÇÕES E FOI DEIXADO AOS CUIDADOS DO CUNHADO DO SUSPEITO, GILMAR NONATO DA SILVA, DEVIDAMENTE HABILITADO; QUE, DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI ALGEMADO E CONDUZIDO A CENTRAL DE FLAGRANTE SEM LESÕES CORPORAIS; QUE, EM CONSULTA AO SISTEMA CIOSP WEB FOI VERIFICADO QUE O SUSPEITO ADEMIR POSSUI REGISTRO PELO CRIME DE TRAFICO ILICITO DE ENTORPECENTES ARTIGO 33 DA LEI 11.340/06; QUE, FOI FILMADO COM CELULAR PESSOAL DA GUARNIÇÃO, O SUSPEITO RELATANDO QUE PEGA DROGA DE UM OUTRO SUSPEITO DE VULGO "SAPÃO" E QUE ESTE SUSPEITO FAZ A ENTREGA DO ENTORPECENTE NO POSTO DE COMBUSTIVEL DO BAIRRO PEDREGAL E APOS ISSO O MESMO REVENDE. (...).”

Desta operação, o laudo pericial n.º 3.14.2020.70495-01, concluiu que as 03 (três) porções apreendidas, de material vegetal, seco, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 33,81 g (trinta e três gramas e oitenta e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (
MACONHA
).

Ademais, em consulta ao site do TJMT, descortinou-se que o paciente ostenta uma condenação transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o executivo de pena n.º 10833-80.2014.811.0042 – código 370353, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Diante de tais fatos, ao passar pela audiência de custódia, o magistrado que a presidiu, Dr.
Marcos Faleiros da Silva
, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, para o fim de garantir a ordem pública (Auto de Prisão em Flagrante nº
1003900-64.2020.8.11.0042
).

Em decorrência dos fatos, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, aplicando ainda a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal.

Informo que no dia 26/02/2021, foi recebida a denúncia em desfavor do paciente e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/03/2021, às 13h.

São estas as informações que presto a Vossa Excelência, assinalando que me encontro a vossa inteira disposição para outros esclarecimentos, se necessários.

Colho do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus sinceros votos de elevada estima e distinto apreço”.

Insta consignar, inicialmente, que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Neste sentido, cito o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da providência extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, o flagrante foi convertido em prisão preventiva com base na reincidência dos agentes e na gravidade do delito. O Tribunal de origem, contudo, afirmou que apenas o corréu é reincidente e ressaltou a primariedade do recorrente.Ainda assim, a custódia foi mantida. Além da superada reincidência, o julgador limitou-se a afirmar que o delito em tese cometido é grave e revela a periculosidade dos agentes. Tal afirmação, no entanto, desvinculada de dados concretos que apontem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se mostra idônea. Constrangimento ilegal manifesto. 3. Recurso provido para revogar a prisão preventiva, salvo prisão por outro motivo, sem prejuízo da decretação de nova constrição, desde que fundamentada em dados concretos, e da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (RHC 48.014/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014)

Analisando a decisão transcrita acima, verifica-se que o Magistrado
a quo
, converteu a prisão em flagrante para preventiva, e após manteve a segregação cautelar do paciente, diante da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria criminosa, elegendo o pressuposto da garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Infere-se dos autos que a polícia militar em rondas no bairro Nova Canaã, supostamente visualizarem o paciente dentro de um carro parado em um cruzamento, juntamente com outro indivíduo em uma moto, e ao perceberem a presença dos agentes policiais, evadiram-se para locais opostos.

Ato contínuo, os policiais acompanharam o automóvel, momento que, em tese, observaram que um celular foi arremessado, desta forma realizaram a abordagem do beneficiário, e constataram que dentro do carro havia alguns pedaços de maconha e um forte odor de entorpecente.

Durante sua entrevista, segundo os policiais envolvidos na prisão em flagrante, o paciente teria confessado que jogou o celular porque tinha acabado de entregar 11 (onze) gramas de pasta base, e que o dinheiro em sua posse (R$300,00 – trezentos reais) era oriundo da venda de drogas.

Logo, supostamente os policiais perguntaram se tinha mais alguma coisa ilícita em sua posse, assim, à princípio, o paciente teria informado que em sua casa havia mais drogas, momento esse em que a guarnição policial se deslocou até sua residência, e ao realizarem buscas no local, encontraram mais 02 (duas) porções grandes de maconha, e mais 04 (quatro) aparelhos celulares, totalizando de massa bruta encontrada em
33,81g (trinta e três gramas e oitenta e um centigramas) de maconha.

Desta forma, verifica-se, assim, que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de reiteração delitiva, que fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes da autuada, visto que a paciente possui em seu desfavor uma condenação transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o executivo de pena n.º 10833-80.2014.811.0042 – código 370353, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, a paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da prisão preventiva.

Portanto, entendo que a decisão não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, tampouco estão ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, norteando-se com base nos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar da paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, o Pretório Excelso firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“(...)a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

“(...)Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“(...) A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC nº 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“(...)1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA- 26.5.2015). “[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) “[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ademir Oliveira da Conceição
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021